Tribunal: TJSP
Processo: 0003609-58.2019.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Dispensa efetivada no período em que a autora gozava de estabilidade provisória – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 7o, inciso XVIII c/c 39, § 3o, da Constituição Federal – Sentença mantida – Apelação e remessa necessária não providas, com determinação.

TEMAs 810/stf E

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – Dispensa efetivada no período em que a autora gozava de estabilidade provisória – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e 7o, inciso XVIII c/c 39, § 3o, da Constituição Federal – Sentença mantida – Apelação e remessa necessária não providas, com determinação.

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", inscrita no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação alterada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 – Consequente vácuo para o estabelecimento de novo indexador mais consentâneo à vocação primordial da correção monetária, que é assegurar o poder de compra do capital em face da corrosão inflacionária, resolvido no julgamento do Recurso Extraordinário Representativo de Controvérsia no 870947/SE (j. 20/09/2017) – Adoção do Índice de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E).

TEMAs 810/stf E 905/stj – LEI FEDERAL No 11.960/2009: JUROS MORATÓRIOS – Eficácia resolvida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADINs nos 4.357 e 4.425, e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia no 1.270.439/DF – Na relação jurídica não-tributária a taxa dos juros moratórios seguirá o índice de remuneração da caderneta de poupança, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009.